Tribunal: TJBA
Processo: 0000612-02.2019.8.05.0213
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000612-02.2019.8.05.0213 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ALEX DANTAS DOS SANTOS Advogado(s): JAIRO MONTEIRO DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ESPINGARDA CONTRA A VÍTIMA APÓS DISCUSSÃO POR VENDA DE BEBIDA FIADA. AMEAÇA VERBAL PRÉVIA. RETORNO ARMADO AO LOCAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. INVIABILIDADE DE IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO NESTA FASE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto por Alex Dantas dos Santos contra decisão que o pronunciou pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal) e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), determinando sua submissão ao Tribunal do Júri. Consta dos autos que, em 18 de março de 2018, por volta das 7h30min, na zona rural do município de Ribeira do Pombal/BA, o acusado, após se desentender com a vítima Raimundo José de Oliveira em razão de recusa na venda fiada de bebida alcoólica, proferiu ameaça de morte, retornou minutos depois armado com uma espingarda e efetuou disparo em sua direção, atingindo a parede próxima ao rosto da vítima. Em diligência posterior, a arma foi apreendida na residência do pai do acusado, e perícia atestou sua funcionalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes, nos autos, indícios suficientes de autoria e materialidade para justificar a pronúncia do réu e sua submissão ao Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se é possível, nesta fase, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para o crime de disparo de arma de fogo em via pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo positivo de admissibilidade da acusação, fundado na existência de prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sendo desnecessária certeza quanto à intenção do agente. 4. A materialidade delitiva está evidenciada por diversos elementos probatórios, como o auto de apreensão da espingarda encontrada com odor de pólvora, o laudo pericial atestando sua funcionalidade e o registro da marca de disparo em parede localizada no interior da borracharia da vítima. 5. Os indícios de autoria são robustos e coerentes, especialmente pelos depoimentos colhidos em juízo. A vítima relatou com clareza que, após ser ameaçada verbalmente pelo acusado em razão de uma discussão por venda fiada de bebida, este retornou armado e efetuou disparo em sua direção, o que é corroborado por testemunhas e por policiais militares que atenderam à ocorrência. 6. A alegação do acusado de que teria agido apenas com a intenção de “assustar” a vítima não afasta, neste momento processual, os indícios da existência de animus necandi, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar a real intenção do agente. 7. A tentativa de desclassificação para o crime do art. 15 da Lei nº 10.826/2003 demanda prova cabal de inexistência de dolo homicida, o que não é permitido aferir na fase de pronúncia, sob pena de indevida invasão da competência do Tribunal do Júri. 8. A manutenção da pronúncia pelo crime de posse irregular de arma de fogo é igualmente cabível, pois o próprio acusado admitiu a guarda do armamento em sua residência sem autorização legal, e perícia confirmou sua aptidão para disparos. 9. O conjunto probatório reunido nos autos, ainda que não conclusivo, é suficiente para fundamentar a decisão de pronúncia, sendo inadequado o reconhecimento de absolvição sumária ou desclassificação com base em tese defensiva que se confunde com o mérito da acusação. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, ainda que existam divergências sobre a intenção do agente, cuja análise é reservada ao Tribunal do Júri.” “A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para disparo de arma de fogo não é cabível na fase de pronúncia quando houver indícios de que o disparo foi direcionado à vítima, após ameaça verbal e motivação fútil.” “A posse irregular de arma de fogo de uso permitido é típica quando a arma é apreendida na residência do acusado, sem registro ou autorização, sendo funcional segundo laudo pericial.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 76, III; 413; 414; CP, arts. 14, II, e 121, § 2º, II; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 15. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000612-02.2019.8.05.0213, em que figura como recorrente ALEX DANTAS DOS SANTOS e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 7.5